Tribunal: TJDFT
Processo: 0013692-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0013692-19.2008.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIZ MARQUES PICCININI, PRIGIANI JOIAS LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada no ID 50092615, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de ANDRÉ LUIZ MARQUES PICCININI e PRIGIANI JÓIAS LTDA, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. No recurso de apelação interposto (ID 50092618), o DISTRITO FEDERAL afirmou que não se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que os créditos fiscais teriam sido objeto de parcelamento administrativo. Destaca que o parcelamento administrativo dos créditos fiscais acarretou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Os apelados, em contrarrazões (ID 50092621), afirmam que o parcelamento administrativo dos créditos fiscais ocorreu após o decurso do prazo prescricional, de forma que tal evento não teria o condão de obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 50371055, determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para informar a data em que foi deferido o parcelamento dos créditos fiscais objeto da execução. O DISTRITO FEDERAL, no petitório acostado aos autos no ID 51351250, manifestou a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 50371055) se encontra assinada eletronicamente por Procuradora do Distrito Federal, à qual é assegurado o poder de desistir, nos termos do artigo do artigo 6o, inciso II, da Lei Complementar 395/2001. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023 às 14:22:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora